Tribunal: TJES
Processo: 0036409-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036409-74.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ANDRIA FERREIRA BARBOSA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE DEFINITIVA - NEXO CAUSAL – FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO – MÁXIMO DE 120 DIAS – PRORROGAÇÃO QUE DEPENDE DE REQUERIMENTO DA PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não restou afastado o nexo causal entre a patologia e o acidente sofrido, pela parte apelada, no ambiente laboral, tanto que a parte apelada, inclusive, veio a ser afastada mediante a concessão de benefício de natureza acidentária, no período de 18/02/2010 a 20/03/2018 (
vide
NB – 605.877.199-8, fl. 162-v.º), de modo que tal matéria restou incontroversa entre as partes.

2
- Por não encontrar-se total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, devido a sua incapacidade parcial e definitiva para determinados labores, apenas, constatada em perícia médica judicial, faz jus a parte apelada ao benefício do auxílio doença, como consubstanciado no art. 59, e seguintes, da Lei n.º 8.213/91.

3
- Andou bem a Magistrada singular ao determinar o restabelecimento do auxílio doença NB - 605.877.199-8, cessado em 21/03/208, devido a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, cujo pagamento deverá ter continuidade até que a parte conclua o processo de reabilitação profissional com certificação.

4
- Merece guarida o requerimento da autarquia previdenciária quanto ao pleito de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação, pois o Juízo singular não fixou o prazo mínimo de duração do benefício.

5
- O artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Do mesmo modo, o §12 do citado dispositivo legal dispõe que, na ausência de fixação do prazo de duração, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

6 - Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036409-74.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

APELADO: ANDRIA FERREIRA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. Sentença (fls. 181/186) que, nos autos da presente “Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-Doença Acidentário” ajuizada por
ANDRIA FERREIRA BARBOSA,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
(1)
restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB - 605.877.199-8, a partir de 21/03/208, dia imediatamente seguinte ao da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;
(2)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n.º 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ;
(3)
proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;
(4)
pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei n.º 8.213/91, com redação dada pela Lei n.º 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;
(5)
pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111/STJ).

Em suas razões recursais (fls. 192/198), aduz a autarquia previdenciária apelante que deve ser cessado o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a mesma função antes exercida, sob pena de inversão da sistemática implantada pela Lei n.º 13.457/2017, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de DCB e atribui ao segurado a iniciativa de solicitar a prorrogação do benefício com data prevista de cessação.

Alega que, no caso em tela, não estão presentes os requisitos para conceder auxílio-acidente por se tratar de caso em que houve restabelecimento de auxílio-doença, não se sabendo até quando o mesmo será mantido e se nesse momento todos os requisitos do auxílio-acidente estarão presentes.

Sustenta caber a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em percentual mínimo, uma vez que o objeto da presente demanda é comum na Vara Especializada em Acidente de Trabalho, com demandas ajuizadas de forma repetitiva, sem que tenha sido travada alguma discussão jurídica apta a justificar a atuação mais contundente do advogado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Compulsando os autos, depreende-se que a parte requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do INSS na concessão de benefícios acidentários, por encontrar-se incapacitado para o trabalho em razão de sequelas oriundas de acidente de trajeto.

In casu
, a parte autora relata que sofre de Síndrome do Impacto do Ombro Direito com dor intensa e com baixa amplitude de movimento, Síndrome do Tunel do Carpo direito e esquerdo, bem como apresenta edemas nos punhos direito e esquerdo decorrentes do labor exercido há muitos anos e repetição rotineira, cujo resultado foram as lesões conseguidas e que necessitam de tratamento especializado para amenizar tal sofrimento.

De outro lado, o INSS argumenta, genericamente, que o autor não comprovou administrativamente o seu enquadramento na hipótese legal de garantia do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o
Expert
concluiu que há incapacidade laborativa parcial e definitiva; que a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho; que a parte autora não pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde; e que é aconselhável que a parte autora seja reabilitada para outra função.

Conforme é cediço, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho.

De acordo com a Lei n.º 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: (i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a realização de perícia, que apresentou a seguinte conclusão:

“
QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

01 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim.

02 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Existe CAT emitida pelo Sindicato, acidente tipo (2-doença), entretanto o INSS nos laudos médicos de fls. 90 (verso) à fls. 102, não reconhecem como auxílio-acidentário e sim previdenciário. Já as comunicações de decisão de fls. 37, 38, 39, o INSS reconhece o nexo concedendo Auxílio-doença acidentário espécie B91.

03 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Sim. Existe CAT emitida (fls. 14) e reconhecimento do Nexo Causal pelo INSS quando ele concede auxílio-acidentário espécie B91 (ver fls. 37, 38, 39).

04 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

05 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Parcial e definitiva com relação principalmente à sequela relacionada às mãos direita e esquerda e também ao ombro direito com reforço para o que representa as alterações psicoterápicas como contribuintes de não êxito de tratamento.

06- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada, uma vez que já fez tratamentos cirúrgicos sem êxito.

07 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: CAT fls. 14 informa como data de acidente tipo 2 (doença), dia 1810212010, com assinatura datada de 10 de Maio de 2011.

08 - A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava guardo do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: Não.

09 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Sim.”

Com relação à prova pericial, portanto, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

Assim, nos termos do laudo pericial, a parte autora é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo com complicações pós-operatórias de distrofia simpática reflexa, dor lombossacra por abaulamentos discal de L4-L5 e L5-S 1 e Síndrome do Impacto do ombro direito, patologias que a incapacitam para o trabalho de forma parcial e definitiva.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, tanto restou determinada a existência de nexo causal entre a patologia e o acidente sofrido pela apelada, no ambiente laboral, que a parte autora, inclusive, veio a ser afastada mediante a concessão de benefício de natureza acidentária, no período de 18/02/2010 a 20/03/2018 (
vide
NB – 605.877.199-8, fl. 162-v.º), de modo que tal matéria restou incontroversa entre as partes.

Assim, por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, devido à sua incapacidade parcial e definitiva para determinados labores, constatada em perícia médica judicial, faz jus a parte autora ao benefício do auxílio doença, como consubstanciado no art. 59 e seguintes da Lei n.º 8.213/91.

Logo, andou bem a Magistrada singular ao determinar o restabelecimento do pagamento do auxílio doença NB - 605.877.199-8, cessado em 21/03/208, devido a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, cujo pagamento deverá ter continuidade até que a parte conclua o processo de reabilitação profissional com certificação.

Todavia, merece guarida o requerimento da autarquia previdenciária quanto ao pleito de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação, pois o Juízo singular não fixou o prazo mínimo de duração do benefício.

O artigo 60, §11, da Lei nº 8.213/91, estabelece que, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Do mesmo modo, o §12 do citado dispositivo legal dispõe que, na ausência de fixação do prazo de duração, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso vertente, conforme referido, a decisão que determinou a implantação do benefício não fixou prazo para sua duração, impondo-se a observância do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no §12, do artigo 60, da Lei nº 8.213/91, devendo o segurado, caso permaneça a incapacidade, requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, conforme a previsão contida na legislação de regência.

Assim, cessado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, deverá o beneficiário formular o requerimento de prorrogação e agendar a perícia médica, inexistindo direito à manutenção do benefício sem data definida.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária, indefiro o pedido, tendo em vista o valor reduzido da condenação.

Desse modo,
DOU

PRO
VIMENTO EM PARTE
ao recurso do INSS, a fim de que seja fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cessação do benefício, sendo que a nova perícia administrativa para a prorrogação do benefício deverá ser feita através de requerimento do segurado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036409-74.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
ANDRIA FERREIRA BARBOSA

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA DIVERGENTE

Eminentes Pares,
versa o caso em tela sobre a necessidade de fixação
do prazo estimado de duração
do benefício previdenciário concedido judicialmente.

Examinando
os autos
, peço vênia para divergir
parcialmente
do voto exarado pelo Eminente Relator. Explico.

A r. Sentença apelada condenou a autarquia previdenciária, ora
A
pelante, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos formulados na inicial para condenar a a
u
tarquia previdenciária a:

restabelecer o pagamento do auxílio doença
NB - 605.877.199-8, a partir de 21/03/208, dia imediatamente seguinte ao da sua cessação,
bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação
, descontando-se, a partir de então, ev
e
ntuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei .Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n° 204 do STJ;

proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acid
e
ntário durante o processo
;

pagar o auxílio-acidente
mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatuído no art. 86 e seus §'', da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional
, com a respectiva certificação;

pagar honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 doSTJ);
[...]

O voto condutor, por seu turno, assim deliberou:

Todavia, merece guarida o requerimento da autarquia previdenciária quanto ao pleito de que a sentença seja reformada para a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação, pois
o Juízo singular não fixou o prazo mínimo de duração do benefício
.

O artigo 60, §11, da Lei nº 8.213/91, estabelece que, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Do mesmo modo, o §12 do citado dispositivo legal dispõe que,
na ausência de fixação do prazo de duração, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS
, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso vertente, conforme referido, a decisão que determinou a implantação do benefício não fixou prazo para sua duração, impondo-se a observância do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no §12, do artigo 60, da Lei nº 8.213/91, devendo o segurado, caso permaneça a incapacidade, requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, conforme a previsão contida na legislação de regência.

Assim, cessado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, deverá o beneficiário formular o requerimento de prorrogação e agendar a perícia médica, inexistindo direito à manutenção do benefício sem data definida.

Não obstante,
pedindo
a devida
Vênia ao Nobre Relator,
a meu ver,
deve ser mantida a Sentença objurgada. E assim o digo, porque foi fixada
a duração do benefício concedido, qual seja, até a efetiva conclusão do
processo de reabilitação; decerto que tal entendimento tamb
é
m vem sendo adotado pelos tribunais pátrios, inclusive, o C. STJ. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - [.. ] III -
Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991
, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. IV - [...] V -
Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional.
(STJ - REsp: 1584771 RS 2016/0035395-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 374)

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - CONCLUSÃO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO - ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA. - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos -
O auxílio doença será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
(Lei nº 8.213/91, art. 62, § 1º)
(TJ-MG - AC: 10209170019787001 Curvelo, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIAS ADMINISTRATIVAS. ALTA PROGRAMADA AFASTADA. SUBMISSÃO DA PARTE AUTORA À REABILITAÇÃO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO. - É dever do INSS conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e reintegrá-la em processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, sendo que enquanto tal reabilitação não ocorrer, deverá ser mantido o benefício - O benefício de auxílio-doença poderá ser cessado no momento em que for constatada a recuperação do segurado, sendo imprescindível a realização de nova perícia administrativa posteriormente à decisão, cabendo ao INSS notificar a parte autora para realizar a reavaliação médica periódica. Precedentes -
Não há óbice na combinação dos dispositivos, considerando-se que, uma vez concedido o auxílio-doença, e em se tratando de hipótese de submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, será devido o benefício até a efetiva reabilitação, exceto em caso de recuperação do segurado, fato que só poderá ser constatado mediante a realização de perícias periódicas realizadas pela autarquia.
- A parte autora deve se submeter à programa de reabilitação proposto pela autarquia previdenciária, sob pena de ter o benefício cancelado - A data de início do benefício deve ser a data de cessação do benefício (21/01/2019), pois o conjunto probatório revela que a parte autora não se recuperou desde então, devendo ser descontados valores administrativos pagos - Apelação do INSS não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50453590420214039999 SP, Relator: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/02/2022)

É dizer, se a perícia constatou que o segurado encontra-se parcial e permanentemente incapacitado, não há razões que justifiquem a cessação do auxílio-doença antes da devida reabilitação.

Destarte,
sem maiores delongas,
peço vênia para inaugurar a divergência a fim de conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Por conseguinte, devem ser majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador